Tribunal: STF
Processo: Rcl 84946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado no ponto em que condenou o reclamante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e, consequentemente, ao pagamento das custas processuais, determinando que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652. 



    O embargante aduz, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada pois “deixou de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo reclamante, conforme determina o art. 82, § 2º, do CPC” (eDOC 19, p. 1).



    Ao final, requer o acolhimento do recurso para “sanar omissão e condenar expressamente o reclamado, 2º Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao pagamento/ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo reclamante, atribuindo-se ao referido Juízo e ao Tribunal de Justiça a que está vinculado (TJ-RS) a obrigação do pagamento ou, ainda, atribuindo-se tal obrigação à instituição/órgão ou a pessoa/autoridade que este Supremo Tribunal julgar responsável pela mencionada obrigação” (eDOC 19, p. 2).



    O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, violação ao devido processo legal decorrente da ausência de citação e da requisição de informações à autoridade reclamada. No mérito, defende a ausência de omissão (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Preliminarmente, quanto à suposta existência de nulidade pela ausência de oportunidade do contraditório, em razão de a parte beneficiária não ter sido citada para apresentação de contestação, conforme determinado pelo art. 989, III, do CPC/2015, entendo que não lhe assiste razão.



    Isso porque, conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo decorrente das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8.8.2017).



    Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte recorrente. Nesse sentido, anotem-se:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência.  Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.972 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    Ademais, anoto que a requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. Desse modo, se o processo já se encontrar devidamente instruído e não houver dúvidas quanto à questão fática ou controvérsia quanto ao direito, torna-se prescindível a requisição de informações à autoridade reclamada.



    Ultrapassadas essas questões, verifica-se que, no caso dos autos, a parte embargante requer a condenação do Juízo reclamado na devolução das custas antecipadas referentes à presente reclamação, no valor de R$ 583,89 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, in litteris: 



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.



    § 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.



    § 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.



    No entanto, é importante destacar que a reclamação é uma ação de natureza constitucional, voltada à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou à garantia da autoridade de suas decisões. Seu procedimento segue rito próprio, previsto nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.



    No âmbito da reclamação constitucional, não se verifica o litígio clássico de partes com interesses antagônicos; busca-se, na verdade, a proteção de valores constitucionais e da ordem jurídica como um todo.



    Assim, em razão de sua natureza e objetivos próprios, não se pode considerar a autoridade reclamada como parte vencida, como pretende o reclamante.



    Isso porque a autoridade reclamada não atua em nome próprio, mas no exercício de função jurisdicional ou administrativa decorrente de atribuições legais ou constitucionais.



    Portanto, o dispositivo legal referente à condenação da parte vencida, para fins de reembolso de despesas processuais, não é aplicável ao caso dos autos.



    Além disso, cabe ressaltar que o pagamento das custas, no caso em tela, sequer seria exigível. Nos termos da Resolução nº 833, de 14 de maio de 2024, somente é devido o recolhimento de custas processuais quando a reclamação estiver vinculada a classes processuais específicas que demandem referido pagamento. No presente caso, não há enquadramento na hipótese legal prevista, uma vez que a reclamação foi ajuizada por afronta a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual inexiste a obrigação de recolhimento das custas.



    No ponto, cumpre ainda registrar a existência na Instrução Normativa 252, de 9 de março de 2021, que regula o procedimento para restituição de custas recolhidas indevidamente. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente